Tribunal: TRF3
Processo: 5000590-46.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
85/148)

5000590-46.2018.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. FIES. ADITAMENTO NÃO CONCLUÍDO. INADIMPLÊNCIA. FALHA NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE ESTUDOS. HONORÁRIOS. CPC/2015. EQUIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

2. É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

3. No caso, resto

Inteiro teor:
85/148)

5000590-46.2018.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. FIES. ADITAMENTO NÃO CONCLUÍDO. INADIMPLÊNCIA. FALHA NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE ESTUDOS. HONORÁRIOS. CPC/2015. EQUIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

2. É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

3. No caso, restou esclarecido que a negativa de rematrícula se deu em razão de falhas no sistema do FIES, mais especificamente quanto à inclusão do fiador, o que impossibilitou o aditamento do contrato. O próprio FNDE reconheceu o pedido da autora, limitando-se em sede de apelação a se insurgir contra a fixação da verba honorária. Portanto, incontroverso o direito da autora/apelada.

4. No tocante à IES, apesar de haver previsão legal no sentido de não estar obrigada a matricular aluno inadimplente, deve-se analisar a norma em consonância com as demais que regem o tema.

5. Nesse sentido, considerando que a mensalidade era financiada pelo FIES e que a inadimplência é imputada à instituição responsável pelo próprio programa de financiamento, não parece razoável que a autora seja prejudicada em seus estudos, sendo impedida de realizar a rematrícula, devendo-se privilegiar sobretudo o direito fundamental à educação garantido constitucionalmente.

6. Ademais, a constatação de falhas no sistema operacional do FIES é fato comum e corriqueiro na jurisprudência desta Corte.

7. Quanto aos honorários, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.465.535/SP, fez por bem trazer à luz questões de direito intertemporal no que tange aos honorários sucumbenciais, concluindo que a sucumbência há de ser regida pelas normas vigentes ao tempo da sentença que a reconhece. Ou seja, caso a sentença tenha sido prolatada quando da vigência do CPC/73, não cabe à instância superior, ao reanalisar o processo em razão do princípio devolutivo, modificar o valor ou o fundamento da verba sucumbencial aplicada para coaduná-la com norma superveniente à sua publicação.

8. Se já iniciado o processo e praticado diversos atos processuais, mas sem publicação de sentença, entra em vigor a novel legislação processual, fazendo-se mister a aplicação desta última, porquanto a análise do pedido do requerente - fim imediato da ação - somente é feita de forma exauriente no julgamento, de modo que até esse momento os atos são instrumentos para aquele fim.

9. E outro não poderia ser o entendimento, uma vez que o direito à percepção dos honorários advocatícios, para o patrono de uma ou outra parte, somente nasce com a decisão do juiz que condena uma das partes a pagá-los.

10. Ademais, a própria Lei é clara sobre a aplicação imediata de suas normas aos processos em curso, salvo taxativas exceções (art. 1.046 do CPC/2015).

11. In casu, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) e não há motivo justo e razoável para a sua não incidência, são aplicáveis os parâmetros previstos no art. 85.

12. A fixação por apreciação equitativa, no CPC, fica restrita às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, nos termos do art. 85, § 8o. Esta C. Turma, em recentes julgados, tem conferido interpretação extensiva ao art. 85, § 8o, para evitar, além do enriquecimento sem causa, a onerosidade excessiva para a parte contrária nos casos em que o valor da causa seja exorbitante e não condiga com a complexidade da causa.

13. No caso em tela, entretanto, o valor da causa à época do ajuizamento era de R$100.000,00, de forma que, aplicando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC (“I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”), não se afigura excessivamente onerosa ou desproporcional a fixação dos honorários nos limites do que prevê expressamente a legislação processual.

14. Apelações desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000590-46.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO LEONARDO DA SILVA - SP327361-A

APELADO: LUANA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: LUCIANE CRISTINE LOPES - SP169422-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000590-46.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO LEONARDO DA SILVA - SP327361-A

APELADO: LUANA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: LUCIANE CRISTINE LOPES - SP169422-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e pela Sociedade Campineira de Educação e Instrução contra sentença proferida em ação ordinária que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar às rés, ora apelantes, que promovam o necessário para a renovação da matrícula da autora, ora apelada, para o curso de medicina, bem como a convalidação do aditamento contratual do FIES para o seguindo semestre de 2016 e, ainda, que a PUC CAMPINAS se abstenha de recusar a matrícula da autora quanto aos períodos subsequentes, com fundamento exclusivo no atraso de aditamento do FIES por falhar no sistema de informatização. Excluiu-se a Caixa Econômica Federal da lide, deixando de condenar a autora ao pagamento de honorários, em razão da gratuidade de justiça. Por outro lado, condenou as rés FNDE e PUC CAMPINAS ao pagamento de custas e honorários em favor da autora, fixados em 10% do valor da causa, divididos em partes iguais.

A apelante PUC CAMPINAS sustenta a legalidade de sua conduta. Afirma que a autora/apelada firmou contrato, tendo pleiteado o FIES posteriormente, sendo válidas as cobranças das mensalidades em atraso, bem como a sua desobrigação em matricular a recorrida inadimplente. Aduz que a apelante não tem qualquer participação no contrato do FIES, que se dá apenas entre a recorrida e o FNDE. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade.

O FNDE, por sua vez, insurge-se contra a fixação da verba honorária na forma do CPC/2015, requerendo a aplicação do CPC/73.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000590-46.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO LEONARDO DA SILVA - SP327361-A

APELADO: LUANA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: LUCIANE CRISTINE LOPES - SP169422-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal, o qual dispõe o seguinte:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

A autora alega, contudo, que restou impossibilitada de proceder ao aditamento semestral do contrato celebrado com a Instituição de Ensino em razão de problemas no seu próprio sistema.

É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

No caso, restou esclarecido que a negativa de rematrícula se deu em razão de falhas no sistema do FIES, mais especificamente quanto à inclusão do fiador, o que impossibilitou o aditamento do contrato.

O próprio FNDE reconheceu o pedido da autora, limitando-se em sede de apelação a se insurgir contra a fixação da verba honorária.

Portanto, incontroverso o direito da autora/apelada.

Já no tocante à IES, apesar de haver previsão legal no sentido de não estar obrigada a matricular aluno inadimplente, deve-se analisar a norma em consonância com as demais que regem o tema.

Nesse sentido, considerando que a mensalidade era financiada pelo FIES e que a inadimplência é imputada à instituição responsável pelo próprio programa de financiamento, não me parece razoável que a autora seja prejudicada em seus estudos, sendo impedida de realizar a rematrícula.

Com efeito, como muito bem ressaltado pelo Juízo a quo, não se trata de mera inadimplência, pois a autora vinha cumprindo com as suas obrigações contratuais, sendo impedida apenas por falhas no sistema do FIES.

Ademais, apesar de se tratar de uma instituição privada, também não é razoável que a IES apenas se beneficie do programa, ao angariar mais alunos, devendo ter uma atitude compatível com a função relevante que exerce quando algo não sai conforme o esperado.

De se ressaltar que a autora buscou a resolução do problema, conforme evidenciam as cópias dos diversos protocolos, tendo informado à IES sobre o ocorrido, não se caracterizando qualquer intenção de não cumprir com suas obrigações.

Nesse prisma, é indevido imputar à autora a responsabilidade pelos fatos narrados, devendo-se privilegiar sobretudo o direito fundamental à educação garantido constitucionalmente.

Ademais, a constatação de falhas no sistema operacional do FIES é fato comum e corriqueiro na jurisprudência desta Corte.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FALHAS OPERACIONAIS NA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Verifica-se, dos autos, que a autora, aluna do curso de Engenharia de Produção na Universidade Anhembi Morumbi, não logrou bom êxito em concluir os trâmites necessários para o aditamento do contrato junto à Instituição de Ensino no 2o semestre de 2015, em decorrência de falhas operacionais no processo de aditamento.

2. Conforme se depreende das informações prestadas pelo FNDE (Id 1985063), muito embora a autora tenha envidado esforços para sanar o problema – em virtude de looping no sistema FIES - suas solicitações ficaram pendentes de solução, ocasionando o seu status de devedor junto à Universidade, que por sua vez, cobrou as parcelas em aberto com valor corrigido monetariamente.

3. Como é de conhecimento público, por ter sido amplamente divulgado através de diversos canais de informação, o sistema informatizado do FIES, à época dos fatos, vinha apresentando sérios problemas de acesso. Tanto é verdade que, inúmeras ações judiciais, tais como mandados de segurança e ação civil pública, foram ajuizadas, com vistas a prorrogação de prazo para a realização de inscrição tanto de contratos novos, quanto de aditamentos junto ao SisFies. (Ação Civil Pública no 0005881-32.2015.4.01.3600).

4. Mostra-se inadmissível que a autora sofra os efeitos punitivos do atraso na renovação de crédito educacional, haja vista que a restrição à matrícula decorreu de fatos alheios à sua vontade, sem que lhe pudesse atribuir qualquer culpa.

5. A jurisprudência encontra-se consolidada no sentido de ser desarrazoado o indeferimento da matrícula pela Instituição de Ensino Superior, nos casos em que reste demonstrada a impossibilidade de acesso ao site do FIES.

6. Isso porque o art. 205 da CF deixa claro que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, não se podendo admitir que falhas sistêmicas ou operacionais impliquem o esmaecimento de políticas públicas destinadas a tal mister, como o caso do FIES.

7. Assim, se não fosse o “looping” no sistema do SisFIES, a autora não teria sido cobrada a adimplir valor que não lhe competia quitar para continuar seus estudos e, por consequência, poderia dar sequência à sua graduação. Presente a boa-fé da Impetrante, demonstrada pela busca da solução do problema, não se afigura razoável apenar a discente, impedindo-a de efetuar a renovação de sua matrícula, sobretudo se considerados os prejuízos que adviriam desse ato.

8. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006827-57.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 15/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. RECUSA DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO DE CONTRATO. PROBLEMAS NO SISTEMA DO FIES. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

-O artigo 205 da Constituição Federal assegura o direito à educação a todos os cidadãos.

-O art. 5o da Lei no 9.870 dispõe: "Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual".

-O impetrante não logrou êxito em concluir os trâmites necessários para o aditamento do contrato junto ao FIES, em virtude de falhas em seu sistema informatizado. Assim, ao tentar realizar a rematrícula, foi impedido pela instituição de ensino, sob a justificativa de inadimplência dos semestres não aditados.

-Já a instituição de ensino alega que, prorrogou os prazos para que o impetrante tomasse as medidas cabíveis quanto à renovação do contrato de financiamento estudantil, não podendo arcar com os ônus financeiros sem qualquer culpa.

-A Caixa Econômica Federal, por sua vez, informa que atua apenas como Agente Financeiro dos contratos FIES. Aduz que a instituição de ensino deverá prestar esclarecimentos sobre a solicitação do aditamento, que deveria ser encaminhado pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento/CPSA, e que o FNDE deverá prestar os esclarecimentos sobre as razões pela qual não houve o aditamento pleiteado pelo autor.

-A recusa em realizar a rematrícula no curso de Engenharia Ambiental do impetrante ofende ao princípio da razoabilidade, na medida em que impede o legítimo exercício do direito constitucional à educação, por questões que não poderiam ter sido imputadas à parte autora, que, aliás, comprovou estar amparado pelo financiamento estudantil, não havendo qualquer relação sua com os débitos apontados, não se aplicando, assim, a restrição prevista no art. 5o da Lei n. 9.870/99.

-Remessa oficial improvida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5000839-53.2017.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/03/2019, Intimação via sistema DATA: 27/03/2019)

Quanto aos honorários advocatícios, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.465.535/SP, fez por bem trazer à luz questões de direito intertemporal, concluindo que a sucumbência há de ser regida pelas normas vigentes ao tempo da sentença que a reconhece. Ou seja, caso a sentença tenha sido prolatada quando da vigência do CPC/73, não cabe à instância superior, ao reanalisar o processo em razão do princípio devolutivo, modificar o valor ou o fundamento da verba sucumbencial aplicada para coaduná-la com norma superveniente à sua publicação.

Se já iniciado o processo e praticado diversos atos processuais, mas sem publicação de sentença, entra em vigor a novel legislação processual, fazendo-se mister a aplicação desta última, porquanto a análise do pedido do requerente - fim imediato da ação - somente é feita de forma exauriente no julgamento, de modo que até esse momento os atos são instrumentos para aquele fim.

E outro não poderia ser o entendimento, uma vez que o direito à percepção dos honorários advocatícios, para o patrono de uma ou outra parte, somente nasce com a decisão do juiz que condena uma das partes a pagá-los.

Ademais, a própria Lei é clara sobre a aplicação imediata de suas normas aos processos em curso, salvo taxativas exceções (art. 1.046 do CPC/2015).

In casu, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) e não há motivo justo e razoável para a sua não incidência, são aplicáveis os parâmetros previstos no art. 85.

Estabelece o art. 85, §3o, II, que “nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos”.

A fixação por apreciação equitativa, no CPC, fica restrita às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, nos termos do art. 85, § 8o.

Esta C. Turma, em recentes julgados, tem conferido interpretação extensiva ao art. 85, § 8o, para evitar, além do enriquecimento sem causa, a onerosidade excessiva para a parte contrária nos casos em que o valor da causa seja exorbitante e não condiga com a complexidade da causa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 85, §8o, DO ATUAL CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A norma processual possui aplicação imediata, respeitando apenas as situações jurídicas consolidadas no curso da lei antiga (artigo 14 do CPC de 2015).

2. O ajuizamento e o julgamento da exceção de executividade que resultaram na declaração de ilegitimidade passiva do sócio ocorreu na vigência do novo CPC, justificando a adoção dos critérios por ele previstos.

3. Tanto no Código de Processo Civil de 1973 como no novo CPC, o legislador objetivou estabelecer critérios para fixação dos honorários de acordo com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. É o que está previsto no artigo 85, § 2o, IV, do Novo CPC e artigo 20, § 3o, "c", do CPC/1973.

4. Ainda que o citado artigo 85 determine a aplicação dos percentuais fixados pelos incisos I a V do § 3o, nas causas em que a Fazenda Nacional for vencida, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

5. Por essa razão, deve ser dada interpretação extensiva ao disposto no § 8o referido, para evitar, além do enriquecimento sem causa, a onerosidade excessiva para a parte contrária.

6. No caso, o valor atualizado do débito tributário objeto da execução fiscal, conforme a Tabela de Correção Monetária dos Débitos Judiciais do Conselho da Justiça Federal, é de R$ 109.831.558,04 (cento e nove milhões, oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

7. Nesse aspecto, em atenção também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a condenação da União Federal nos percentuais fixados no § 3o do art. 85 mostra-se exagerada.

8. A simplicidade da reação do devedor, a duração de menos de dois anos do incidente, e o montante do débito, autorizam a fixação da verba honorária nos termos em que fixada pelo juiz de primeiro grau.

9. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020464-08.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 23/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/03/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DA FORMAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE EQUIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR FIXADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A norma processual possui aplicação imediata, respeitando apenas as situações jurídicas consolidadas no curso da lei antiga (artigo 14 do CPC de 2015). A sucumbência não se consolida no instante de ajuizamento da demanda e sim na fase de composição da lide. Precedentes.

2 - O julgamento da exceção de executividade que resultou na declaração de ilegitimidade passiva dos sócios ocorreu na vigência do novo CPC, justificando a adoção dos critérios por ele previsto. Contudo, tanto no Código de Processo Civil de 1973 como no de 2015, o legislador estabeleceu critérios para a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. É o que está previsto tanto no art. 85, §2o, IV, do CPC/2015 quanto no art. 20, §3o "c" do CPC1973.

3 - Ainda que o citado artigo 85 determine a aplicação dos percentuais fixados pelos incisos I a V do §3o nas causas em que a Fazenda Nacional for vencida, é evidente que o intuito do legislador é permitir a fixação de honorários pelo magistrado em consonância com o trabalho prestado pelo advogado, evitando-se o enriquecimento desproporcional e sem causa.

4 - Por essa razão deve ser dada interpretação extensiva ao disposto no referido § 8o. para evitar, além do enriquecimento sem causa, a onerosidade excessiva para a parte contrária. Precedente: TRF 3a Região, Terceira Turma, Ap - Apelação Cível - 2302777 - 0006018-79.2013.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 01/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 08/08/2018.

5 - Nesse aspecto, em atenção também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a condenação da União Federal em honorários calculados por porcentagem sobre o valor atualizado da causa (aproximadamente R$ 3.500.000,00) se mostra exagerada.

6 -Dadas essas circunstâncias e, ainda a breve duração da presente ação, reputo razoável fixar o valor da condenação dos honorários no montante de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001537-91.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 06/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2019)

No caso em tela, entretanto, o valor da causa à época do ajuizamento era de R$100.000,00, de forma que, aplicando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC (“I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”), não se afigura excessivamente onerosa ou desproporcional a fixação dos honorários nos limites do que prevê expressamente a legislação processual.

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. FIES. ADITAMENTO NÃO CONCLUÍDO. INADIMPLÊNCIA. FALHA NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE ESTUDOS. HONORÁRIOS. CPC/2015. EQUIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

2. É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

3. No caso, restou esclarecido que a negativa de rematrícula se deu em razão de falhas no sistema do FIES, mais especificamente quanto à inclusão do fiador, o que impossibilitou o aditamento do contrato. O próprio FNDE reconheceu o pedido da autora, limitando-se em sede de apelação a se insurgir contra a fixação da verba honorária. Portanto, incontroverso o direito da autora/apelada.

4. No tocante à IES, apesar de haver previsão legal no sentido de não estar obrigada a matricular aluno inadimplente, deve-se analisar a norma em consonância com as demais que regem o tema.

5. Nesse sentido, considerando que a mensalidade era financiada pelo FIES e que a inadimplência é imputada à instituição responsável pelo próprio programa de financiamento, não parece razoável que a autora seja prejudicada em seus estudos, sendo impedida de realizar a rematrícula, devendo-se privilegiar sobretudo o direito fundamental à educação garantido constitucionalmente.

6. Ademais, a constatação de falhas no sistema operacional do FIES é fato comum e corriqueiro na jurisprudência desta Corte.

7. Quanto aos honorários, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.465.535/SP, fez por bem trazer à luz questões de direito intertemporal no que tange aos honorários sucumbenciais, concluindo que a sucumbência há de ser regida pelas normas vigentes ao tempo da sentença que a reconhece. Ou seja, caso a sentença tenha sido prolatada quando da vigência do CPC/73, não cabe à instância superior, ao reanalisar o processo em razão do princípio devolutivo, modificar o valor ou o fundamento da verba sucumbencial aplicada para coaduná-la com norma superveniente à sua publicação.

8. Se já iniciado o processo e praticado diversos atos processuais, mas sem publicação de sentença, entra em vigor a novel legislação processual, fazendo-se mister a aplicação desta última, porquanto a análise do pedido do requerente - fim imediato da ação - somente é feita de forma exauriente no julgamento, de modo que até esse momento os atos são instrumentos para aquele fim.

9. E outro não poderia ser o entendimento, uma vez que o direito à percepção dos honorários advocatícios, para o patrono de uma ou outra parte, somente nasce com a decisão do juiz que condena uma das partes a pagá-los.

10. Ademais, a própria Lei é clara sobre a aplicação imediata de suas normas aos processos em curso, salvo taxativas exceções (art. 1.046 do CPC/2015).

11. In casu, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) e não há motivo justo e razoável para a sua não incidência, são aplicáveis os parâmetros previstos no art. 85.

12. A fixação por apreciação equitativa, no CPC, fica restrita às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, nos termos do art. 85, § 8o. Esta C. Turma, em recentes julgados, tem conferido interpretação extensiva ao art. 85, § 8o, para evitar, além do enriquecimento sem causa, a onerosidade excessiva para a parte contrária nos casos em que o valor da causa seja exorbitante e não condiga com a complexidade da causa.

13. No caso em tela, entretanto, o valor da causa à época do ajuizamento era de R$100.000,00, de forma que, aplicando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC (“I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”), não se afigura excessivamente onerosa ou desproporcional a fixação dos honorários nos limites do que prevê expressamente a legislação processual.

14. Apelações desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.